Tribunal: TJDFT
Processo: 0735728-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vera Lúcia Versiani contra decisão (Id 107115655 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução movida em desfavor da ora agravante por Rogério Versiani Neves, processo n. 0721820-98.2019.8.07.0001, indeferiu o requerimento de suspensão do feito apresentado pela executada, até o julgamento de ação visando à declaração de nulidade da arrematação de bem imóvel descrito nos autos. Em razões recursais (Id 30536628), após breve histórico da causa, a agravante, sem muita objetividade, sustenta a que a decisão atacada apresenta comportamento contraditório o que é vedado no ordenamento processual pátrio, tendo em vista que ofende o princípio da boa-fé processual. Para tanto, observa que para sustentar a negativa da suspensão da execução, o nobre juiz afirma que a carta de arrematação se encontra perfeita, acabada e é irretratável. No entanto, ao final da decisão, é determinado a expedição de nova carta de arrematação para retificação do nome do cônjuge do arrematante. Diz que o imóvel alienado constitui bem de família, que goza da impenhorabilidade, conforme disciplinado pela Lei n. 8.009/90. Assinala ser a questão matéria de ordem pública e não se sujeitar à preclusão. Discorre sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, afirmando que não pode a execução ser utilizada como instrumento para causar a ruína, a fome e o desabrigo do devedor e sua família, gerando situações incompatíveis com a dignidade da pessoa humana. Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal perseguida. Ao final requer: [...] b) A antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir, desde já, para determinar a suspensão imediata da execução, impedindo a expedição da carta de arrematação e o mandado de imissão na posse, eis que a decisão deve ser reformada; [...] d) No mérito, requer o provimento do presente recurso com o fim de reformar a decisão recorrida e suspender o a execução até que seja avaliada a questão do bem de família. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30537820 e no Id 30537829, sucessivamente. Os autos vieram-me redistribuídos na condição de relatora eventual (Id 30539807). Alexander Sousa Ferreira, por meio da petição de Id 30637232, na qualidade de arrematante do bem leiloado, pede: a) a condenação da agravante nas custas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados por vossa excelência; b) a condenação da agravante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VI e VII, do CPC/2015, pois a repetição de demanda já apreciada em primeira e segunda instância constitui incidente manifestamente infundado e com intuito manifestamente protelatório; c) a extinção do processo sem exame de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015. (sic) É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante para forjar a reforma da decisão agravada e suspender curso da execução em tela. Como dito na exposição, a executada, aqui agravante, requereu o sobrestamento da execução ao argumento de que ajuizou ação de conhecimento visando a declaração de nulidade da arrematação judicial levada a efeito nos autos. Ao exame da pretensão o magistrado a quo assim decidiu: No que tange à petição da parte executada, de id 103840129, que pede a pede a suspensão do feito até o julgamento da Ação de Nulidade de Arrematação Judicial, processo n. 0728612-97.2021.8.07.0001, indefiro. Segundo o artigo 903, do Código de Processo Civil: "Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação. § 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário." (Grifos nossos) Com efeito, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, como na hipótese vertente, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. ASSINATURA DO RESPECTIVO AUTO. IMPUGNAÇÃO. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. UNIÃO. INTIMAÇÃO. PRESENÇA. I. Conforme entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de intimação do credor hipotecário para a hasta pública não contamina a validade da expropriação judicial, mas acarreta a ineficácia da arrematação em relação ao titular da garantia. II. Assinado o respectivo auto pelo juiz, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de impugnação da arrematação, assegurada a possibilidade de reparação dos prejuízos porventura sofridos (CPC, art. 903). (...) (Acórdão 1123684, 07055711220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 16/10/2018) - g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO APÓS ULTIMADA A ARREMATAÇÃO E POR PESSOA DIVERSA DO EXECUTADO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO A RESPEITO DA MESMA MATÉRIA PREJUDICADO. 1. Se o agravo de instrumento reúne todas as condições necessárias para a sua apreciação, resta prejudicado o exame do agravo interno que se insurge contra a mesma matéria. 2. Nos termos do art. 903, caput, do CPC, a eventual procedência dos embargos do executado ou de terceiro prejudicado, em demanda autônoma, não tem o condão de invalidar a arrematação judicial já aperfeiçoada, assegurada a estes, no entanto, "a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos". (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1093852, 07177691820178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA DA DÍVIDA. HIPOTECA. PENHORA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. ARREMATAÇÃO. INVALIDAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. JUÍZO DEPRECADO. Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, nos termos do artigo 903, do Código de Processo Civil, de modo que a pretensão do agravante, de suspensão dos efeitos do auto de arrematação do imóvel em trâmite perante o Juízo deprecado, bem como de congelamento dos valores advindos da venda judicial, ao fundamento de ocorrência de fraude à execução, mostra-se inviável, considerando que não houve nenhuma participação do Juízo de origem no leilão judicial. Ainda que seja notório o prejuízo advindo ao agravante, devido à alienação de bem gravado por hipoteca em seu favor, em razão do contrato objeto da execução, além da inobservância da ordem de preferência quanto à constrição do bem arrematado, não há como impor ao Juízo de origem a intervenção em ato judicial praticado por Juízo de outra comarca. A pretensão de invalidação da arrematação, após o decurso do prazo de dez dias do seu aperfeiçoamento, poderá ser pleiteada por ação autônoma, perante o Juízo deprecado, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. (Acórdão 1376857, 07228397420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o requerimento da devedora, de suspensão do presente execução para aguardar o julgamento de ação que pretende a invalidação/anulação do auto de arrematação do imóvel de matrícula n.o 47.456, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, nos autos do Processo no 0728612-97.2021.8.07.0001, mostra-se incabível, pois, uma vez aperfeiçoada, a arrematação se mantém válida e eficaz, tendo em conta a proteção do arrematante terceiro de boa-fé, ainda que a ação autônoma seja julgada procedente, assegurada, no entanto, "a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos”. (Id 107115655 do processo de referência) Com o firme propósito de ver modificado o entendimento acima transcrito, inclusive liminarmente, a agravante sustenta, à míngua de qualquer objetividade, que a decisão atacada apresenta comportamento contraditório o que é vedado no ordenamento processual pátrio, tendo em vista que ofende o princípio da boa-fé processual. Nesse sentido, assinala para sustentar a negativa da suspensão da execução, o nobre juiz afirma que a carta de arrematação se encontra perfeita, acabada e é irretratável. No entanto, ao final da decisão, é determinado a expedição de nova carta de arrematação para retificação do nome do cônjuge do arrematante. Sem razão a agravante. Cuidam os originários de execução de título extrajudicial na qual foi deferida a penhora, avaliação (Id 66182910 do processo de origem) e alienação do imóvel descrito como apartamento no 604 do Bloco K, da Superquadra Norte 112 em leilão judicial (Id 75164408 do processo de origem), o qual foi arrematado nos termos do auto de arrematação Id 102461869 do processo de origem. Após os trâmites de estilo foi a expedida a carta de arrematação, na qual, porém, constou erro material relativo ao nome do cônjuge do arrematante, conforme observado na petição de Id 106209022. Na decisão agravada apenas determinou-se a retificação da referida informação (Id 107203431 do processo de origem), e só. O ato processual já havia se perfectibilizado anteriormente, com a arrematação e o efetivo pagamento do bem. Ao contrário do que quer fazer crer a agravante, o fato de ser determinada a expedição de “nova” carta de arrematação depois de procedida à correção do erro material verificado não importa renovação da alienação judicial, pois que, vale repetir, já restou há muito aperfeiçoada. Ao demais, mesmo que assim não fosse, nos termos do art. 903, Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. - grifo nosso Observa-se, no caso, que já foi, inclusive, expedido mandado de imissão na posse em favor do arrematante (Id 107932673 do processo de origem). Logo, eventual reconhecimento de nulidade ou invalidação da alienação deverá ser resolvida em perdas e danos. Quanto à invocação do princípio da dignidade humana, necessário observar que deve ser feito o cotejo harmônico com outros princípios constitucionais igualmente relevantes, v.g., o devido processo legal (CF, 5o, LIV) e o da razoável duração do processo (CF, 5o, LXXVIII). No que tange à alegação de impenhorabilidade do imóvel, à guisa de ser bem de família, anote-se que a matéria já foi objeto de exame e decisão nos autos do agravo de instrumento n. 0724427-19.2021.8.07.0000, relatado pelo Desembargador Rômulo Araújo Mendes, que teve a seguinte ementa (Id 106209034 do processo de referência): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA 1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. 3. No caso, o executado, ora agravante, não apresentou elementos para fundamentar a incidência da impenhorabilidade, inexistindo, portanto a proteção constitucional à moradia. Precedentes. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. 4.1. No caso em análise, não houve a demonstração de ato ilícito na conduta agravado, que se insurgiu dentro dos limites do exercício do direito de defesa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1377642, 07244271920218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A impenhorabilidade de bem de família, nos termos em que arguida pelo agravante neste recurso, foi anteriormente suscitada e decidida por este Tribunal de Justiça. Inviável, destarte, a reapreciação de idêntica matéria, nos termos do art. 507 do CPC: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Anoto não estarmos a tratar do fenômeno processual atinente à coisa julgada para o acórdão atacado por embargos de declaração opostos pela agravante, o que não afasta a impossibilidade de reagitar questão idêntica apreciada, decidida e definitivamente rejeitada em outro processo por este Tribunal de Justiça. Preclusa está a decisão da questão novamente apresentada pela executada. Entender de modo diverso implica grave desprestígio à exigência de funcionalidade do processo pela eficiente administração da justiça, afinal, irracional seria admitir mais de uma discussão e decisão pelo Poder Judiciário acerca de idêntica questão já decidida, não importando se o direito foi declarado na mesma demanda ou em outra. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO "PLANO VERÃO". DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. LEGITIMIDADE DOS POUPADORES. ASSOCIAÇÃO À ENTIDADE QUE PATROCINARA A AÇÃO COLETIVA DA QUAL EMERGIRA O TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AFETAÇÃO PARA REEXAME EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. CONDIÇÃO: QUESTÃO AINDA NÃO RESOLVIDA COM DEFINITIVIDADE. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. AFIRMAÇÃO. CONHECIMENTO DO INOVADO. INVIABILIDADE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇAS. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. AVIAMENTO DA EXECUÇÃO ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. AGREGAÇÃO DOS EXPURGOS APÓS DÉBITO EXEQUENDO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO PROVENIENTES DE EXPURGOS SUBSEQUENTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. TESES FIRMADAS PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 543-C DO CPC (REsp no 1.370.899/SP e REsp. 1.392.245/DF). MULTA DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, 1.010, II e III, e 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. Aprendido que a questão reprisada atinente à ilegitimidade do exequente por não ser associado da entidade que manejara a ação da qual emergira o título exequendo fora resolvida no curso processual e submetida, inclusive, à apreciação do órgão recursal, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, tornando inviável, ademais, que seja reprisada e inserida no âmbito da abrangência de suspensão determinada em sede de recurso repetitivo que a afetara para julgamento, pois condicionada a suspensão, em subserviência à eficácia da coisa julgada, à inexistência de resolução definitiva da matéria. 4. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 5. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para ajuizamento de execução individual aparelhada por sentença advinda de ação civil pública, contado o interstício da data da formação do título executivo, ou seja, do trânsito em julgado da sentença coletiva exequenda, conforme tese firmada pela Corte Superior sob o formato do artigo 543-C do CPC (REsp no1.273.643/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013), afastando-se, por conseguinte, a subsistência da prescrição se o aviamento da pretensão executiva ocorrera antes do implemento do prazo quinquenal. 6. Conquanto a perseguição do crédito em sede executiva deva ser pautada pelo firmado pela coisa julgada que traduz o título que a aparelha, afigura-se viável, na fase de execução ou de cumprimento de sentença, a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores ao período apreciado e reconhecido pela sentença coletiva da qual emergira o crédito e o título no crédito exequendo como forma de correção monetária plena do débito reconhecido. 7. A agregação ao débito exequendo de índices de atualização advindos de planos econômicos editados subsequentemente ao tratado explicitamente pela coisa julgada, derivando da mesma origem e destinando-se simplesmente a resguardar a integralidade da correção da obrigação original, não encerra violação à coisa julgada nem implica excesso de execução, porquanto não enseja a consideração dos índices suprimidos e não reconhecidos incremento ao crédito constituído, mas simples recomposição do valor real do montante devido como instrumento de preservação da identidade da obrigação no tempo e coibição do enriquecimento ilícito do obrigado, conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC (REsp no 1.392.245/DF). 8. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (CPC, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC (REsp 1.370.899/SP). 9. Escoado o prazo para pagamento voluntário da obrigação firmado pelo artigo 523, § 1o do CPC, são cabíveis honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença, haja ou não a formulação de impugnação, à medida que a verba estabelecida pela sentença que resolvera a fase de conhecimento não compreende os serviços demandados pela realização da condenação, legitimando a fixação de nova verba remuneratória, que, fixada, deve ser adequada ao acolhimento parcial da impugnação formulada pelo executado. 10. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial, cuja incidência demanda a ocorrência do trânsito em julgado como premissa para a irradiação da recusa no cumprimento voluntário da obrigação (CPC, art. 523, § 1o), não ilidindo a sanção a subsistência de garantia consumada mediante o depósito do equivalente ao executado, à medida que o aviamento do incidente afasta o pagamento voluntário do montante devido, persistindo o inadimplemento enquanto não levantada a quantia depositada pelo credor. 11. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, § 11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, provido o agravo, o fato enseja a incidência da verba, derivando dessa apreensão que, se a decisão agravada não cogitara da fixação de novos honorários advocatícios, pois já fixados anteriormente, e o agravo fora desprovido, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais. 12. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo Interno conhecido e desprovido. Prejudicial de mérito rejeitada. Unânime. (Acórdão 1096817, 07160725920178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 22/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. DESAFETAÇÃO DO RESP 1.438.263/SP. APLICAÇÃO DO RESP. 1.391.198/RS. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO RESP 1.370.899/SP. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO PELO IRP. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu, bem como acerca de temas resolvidos, acobertados pela preclusão. 2. Com o julgamento do REsp no 1.391.198/RS, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, foi sedimentada a tese de que "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, razão pela qual se revela descabido o sobrestamento do presente feito. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de 27/09/2017, decidiu pela desafetação do rito dos recursos repetitivos do Recurso Especial no 1.438.263/SP. 4. Encontra-se sedimentado o entendimento de que o prazo para o exercício da pretensão de execução individual de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, contados da data do trânsito em julgado da sentença. Assim, tendo a decisão proferida na ação civil pública transitado em julgado no dia 27/10/2009, o prazo prescricional para o ajuizamento do presente cumprimento de sentença findaria no dia 27/10/2014, que foi prorrogado para o dia 28/10/2014, em razão de feriado. In casu, tendo o cumprimento de sentença sido ajuizado antes dessa data, não há que se falar em prescrição. 5. A Corte Superior de Justiça pacificou, na ocasião do julgamento do REsp no 1.370.899/SP, sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública". 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, na ocasião do REsp no 1.392.245/DF sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que os expurgos inflacionários posteriores a Janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos. 7. O entendimento assente nesta Corte é no sentido de que deve ser aplicado o IRP - Índice de Remuneração da Poupança, por ser este o que traduz a real correção de valores depositados em caderneta de poupança. 8. Não há que se falar em honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil), se a decisão recorrida não contempla fixação de verba a esse título para ser majorada. 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1130959, 07107659020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço, portanto, do agravo de instrumento no capítulo em que busca rediscutir matéria já examinada e decidida, ou seja, a impenhorabilidade de bem de família. Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal postulada para a suspensão da marcha processual do feito executivo. Registro que a matéria, nos estritos limites da devolução operada neste agravo de instrumento, deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Nada a prover quanto à petição de Id 30637232, apresentada por Alexander Sousa Ferreira, na qualidade de arrematante do bem leiloado, porquanto sequer integra a lide. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora Eventual (art. 82, § 2o e art. 90, do RITJDFT)